Tribunal: TJDFT
Processo: 0714340-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalva Pinto Muniz, Wilson Rodrigues Pereira, Wnilton Rodrigues Pereira, Wilton Rodrigues Pereira, Solange Pereira Muniz Pinto e Rita Aparecida Rodrigues Pereira contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 120791377 do processo de referência), em liquidação provisória individual de sentença oriunda de ação coletiva requerida pelos agravantes em desfavor do Banco do Brasil, processo n. 0721763-46.2020.8.07.0001, que indeferiu a impugnação oferecida pelos requerentes e homologou o laudo pericial elaborado, nos seguintes termos: A parte autora impugna o laudo pericial elaborado por perito do Juízo alegando que são “amparadas unicamente na crença pessoal do Perito acerca da confiabilidade das informações apresentadas pelo Banco do Brasil, contando com respostas não objetivas e tendenciosamente construídas para favorecer a Instituição Financeira”. Ora, consoante se vê das manifestações do perito, inclusive daquela colacionada ao ID 117817129, todos os argumentos das partes foram devidamente respondidos. Nesse compasso, e como dantes já explicado á parte autora, “não há como processar afastar a perícia apenas com base em ilações de que os extratos “podem não retratar fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito”. Ora, trata-se de grave acusação de falsidade documental e/ou material, que necessita de ser devidamente comprovada pela parte autora, que é quem está refutando a “presunção de confiabilidade e veracidade” dos documentos apresentados. E tal prova não se faz com uma prova emprestada de outro processo relativo a terceiro estranho à lide, escolhida unilateralmente pela parte autora, haja vista patente confronto à imparcialidade”. Ademais, se a autora não acredita na fidedignidade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, caberia a ela apresentar as provas das suas alegações. Importante ainda destacar que, da mesma forma, entende a jurisprudência, in verbis: “Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem” (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, percebe-se que a impugnação, na verdade, pretende a modificação do laudo apenas para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação genérica e homologo o laudo pericial de ID 110783512, o qual concluiu que o valor da liquidação é zero. Libere-se 50% dos honorários periciais para a conta indicada no ID 107482287. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Em razões recursais (Id 35056680), a agravante, sustenta a ocorrência de cerceio de defesa. Alegam, neste sentido, que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil, que embasaram as conclusões do Perito do Juízo, são inidôneos representar os lançamentos originais da operação de crédito objeto da presente demanda, afirmando que somente os documentos originais relativos às cédulas de crédito rural podem atestar efetivamente os lançamentos ocorridos à época, bem como os exatos limites dos contratos. Discorrem sobre as impugnações oferecidas ao laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo perito judicial. Enfatizam que muito embora todos os extratos sejam produzidos unilateralmente pelo Banco, há uma abissal diferença entre os extratos produzidos na época e microfilmados, os quais “cristalizam” a prova de uma situação fática passada, e documentos produzidos após o ajuizamento de uma demanda para defesa. O que há, em verdade, é a possibilidade de alteração do teor do extrato, de modo que deve ser observado o quanto disposto no Código de Processo Civil. Buscam demonstrar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pedem: Por todo o exposto, requer o Agravante, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, face à probabilidade do provimento do recurso, bem como à existência do perigo de dano, estando preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mérito, requer-se o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa dos Agravantes, determinando-se que o Banco do Brasil seja intimado a apresentar os documentos originais referentes à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 89/00321-7: o extrato analítico da operação, de elaboração contemporânea ao contrato, original ou microfilmado, bem como a cópia da Cédula de Crédito Rural propriamente dita, sob as penas do art. 400 do CPC. Subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão agravada para determinar a anulação da perícia viciada, com designação de novo expert para condução dos trabalhos periciais. Ainda subsidiariamente, requer-se a reforma da decisão recorrida para determinar a realização de nova perícia, com fulcro no art. 480 do CPC. Sem preparo diante da gratuidade de justiça (Id 71868306, do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. 1. Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelos agravantes em desfavor do recorrido informou haver a sentença coletiva condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver ao mutuário valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Verifico ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232/DF para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus a devolver o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Constato que foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Os Embargos de Divergência foram julgados e atualmente pendem de julgamento os recursos extraordinários interpostos pelo Banco Central do Brasil e pela União. Entendo superada a controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, os agravantes promoveram ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postulam a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e à liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 67819035 do processo de referência). 2. Do mérito Em razão da complexidade da matéria determinou-se a realização de perícia judicial (Id 90879200 e Id 98328883 do processo de referência), cujo laudo foi apresentado no Id 107469142 do processo de referência. Instadas a se manifestarem sobre a perícia o Banco do Brasil por meio da petição de Id 108296576 do processo de referência, concordou com o laudo pericial; ao tempo em que a parte agravante ofereceu a impugnação de Id 110058513 do processo de referência, discordando da perícia e formulando quesitos complementares. O perito apresentou o laudo complementar no Id 110783512 do processo de referência, ratificando as conclusões anteriores. Uma vez mais, o Banco do Brasil aquiesceu à perícia (Id 111673815 do processo de referência. Os recorrentes, de seu turno, no Id 113365891 do processo de referência, questionaram o laudo pericial, aduzindo que os extratos apresentados pelo Banco do Brasil podem não retratar fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito, e requereram a admissão de prova emprestada, assim como a realização de novo laudo pericial. Por meio da decisão de Id 113376168 do processo de referência o magistrado instou os requerentes a esclarecerem se possuem demonstrativo de conta diferente do apresentado nos autos (Id 110058514 do processo de referência), pois que referente a terceiro que não integra a lide, e, por essa razão, não pode ser considerado. Os autores, no Id 114229583 do processo de referência, reiteraram a admissão da prova emprestada, o que foi indeferido pela decisão de Id 114264132 do processo de referência, bem ainda concedido derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a autora, se desejar, apresente impugnação ao laudo pericial de forma objetiva, coerente e lastreada apenas na documentação das partes desta lide, sob pena de rejeição liminar do seu requerimento por ser abstrato e genérico. Por meio do petitório de Id 116967429 do processo de referência, os requerentes insistiram em discordar da prova pericial. O perito prestou esclarecimentos, oportunidade em que reafirmou as conclusões da prova técnica (Id 117817129 do processo de referência. Novamente as partes se manifestaram sobre os esclarecimentos do experto judicial (Id 119042447 – os autores – e Id 120569992 – o requerido). Ato contínuo, sobreveio a decisão ora combatida, in verbis (Id 120791377 do processo de referência): A parte autora impugna o laudo pericial elaborado por perito do Juízo alegando que são “amparadas unicamente na crença pessoal do Perito acerca da confiabilidade das informações apresentadas pelo Banco do Brasil, contando com respostas não objetivas e tendenciosamente construídas para favorecer a Instituição Financeira”. Ora, consoante se vê das manifestações do perito, inclusive daquela colacionada ao ID 117817129, todos os argumentos das partes foram devidamente respondidos. Nesse compasso, e como dantes já explicado á parte autora, “não há como processar afastar a perícia apenas com base em ilações de que os extratos “podem não retratar fidedignamente os lançamentos originais da operação de crédito”. Ora, trata-se de grave acusação de falsidade documental e/ou material, que necessita de ser devidamente comprovada pela parte autora, que é quem está refutando a “presunção de confiabilidade e veracidade” dos documentos apresentados. E tal prova não se faz com uma prova emprestada de outro processo relativo a terceiro estranho à lide, escolhida unilateralmente pela parte autora, haja vista patente confronto à imparcialidade”. Ademais, se a autora não acredita na fidedignidade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, caberia a ela apresentar as provas das suas alegações. Importante ainda destacar que, da mesma forma, entende a jurisprudência, in verbis: “Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem” (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, percebe-se que a impugnação, na verdade, pretende a modificação do laudo apenas para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação genérica e homologo o laudo pericial de ID 110783512, o qual concluiu que o valor da liquidação é zero. Com efeito, em que pese a argumentação desenvolvida com esmero pelos agravantes, em juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, razão não lhes assiste. Analisando-se o laudo pericial, bem como os demais esclarecimentos prestados pelo experto judicial, depreende-se que a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos, não havendo elementos de convicção inequívocos e aptos a se contraporem aos cálculos apresentados. Veja-se que o perito concluiu (Id 107469142 do processo de referência): Considerando que o percentual aplicado na Cédula de Crédito Rural sob o número 89/40051- 8 equivale ao percentual de 41,28% a.m., conforme anexo, permite tecnicamente concluir que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial sentenciado. – grifamos Anoto também que o expert respondeu a todos os questionamentos formulados pelas partes, notadamente pelos autores, ora agravantes, como se infere das manifestações de Id 110783512 e Id 117817129, do processo de referência, nos quais sempre ratificou a conclusão inicialmente adotada. Os recorrentes, tanto perante o juízo, quanto nesta sede revisora, adstringem-se a repisar as ilações que foram devidamente ilididas pelo perito, à mingua do efetivo lastro probatório para sustentar suas alegações. Em verdade, olvidaram os agravantes de colacionar os necessários elementos de convicção tendentes a infirmar as conclusões da perícia judicial, a qual, vale repetir, é categórica em sustentar que não há diferença a ser apurada em função do comando judicial sentenciado (Id 107469142 do processo de referência). Quer dizer, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito que alegam ter, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Vale pôr em relevo, por pertinente, as ponderações do experto judicial, em resposta aos quesitos dos autores, quanto à pertinência dos documentos considerados na elaboração da perícia (Id 107469142 do processo de referência): 5.1. Quesitos do Autor (ID 100548497) 1. Sr. Perito, os “Demonstrativos de Conta Vinculada”, d. 93112155, e o “XERF912”, Id. 93112153, apresentados pelo Banco do Brasil, foram elaborados unilateralmente e contemporaneamente à sua defesa nesta liquidação de sentença? Resposta: Constata-se que o documento que ensejou o pedido inaugural corresponde tão somente a Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis conforme ID 67819040. Na relação estabelecida entre as partes, o Banco do Brasil (réu) é o único habilitado para emissão de tais documentos pois só ele detém substratos materiais para elaboração dos Demonstrativos de Conta Vinculada e SLIP XER 712. Todavia, a parte interessada não está eximida ou alijada em acompanhar a evolução do financiamento entabulado entre as partes. Não cremos que os documentos citados no quesito, tendo sido elaborados após a propositura da ação, não sejam compostos de informações leais e hábeis aos lançamentos pretéritos. 2. Sr. Perito, é correto afirmar que, na época dos fatos, o Banco do Brasil elaborou e registrou todas as ocorrências da operação de crédito n. 89/40051-8 em um documento denominado “Slip/Xer 712”? A microfilmagem ou cópia do original deste documento ou de outros produzidos na época foram apresentados nesta liquidação de sentença? Resposta: A afirmativa é a resposta. Foi juntado o Slip/XER712 do contrato entabulado entre as partes. 3. Sr. Perito, é correto afirmar que existe a possibilidade de os extratos apresentados pelo Banco do Brasil (Ids. 93112155 e 93112153) conterem transcrição dos registros originais da época com erros e não espelharem exatamente os mesmos dados constantes nos documentos de elaboração contemporânea às operações de crédito? Resposta: Os dados acostados ao processo são tidos como verídicos. Não se pressupõe que a parte ré produza documento que não seja fidedigno aos lançados à época. Ainda assim, conduzir o entendimento de que as provas juntadas aos autos são inverídicas, tornaria todo o processo vulnerável e vicioso, bem como poderia incorrer em fraude. 4. Sr. Perito, se há documentos elaborados na época da contratação das operações de crédito, expressando fielmente as ocorrências, o que explicaria o fato de o Banco do Brasil deixar de apresentar os documentos elaborados contemporaneamente à operação para, ao invés disso, apresentar outros documentos elaborados contemporaneamente a esta liquidação de sentença, sujeitos a alterações unilaterais que lhes retiram a confiabilidade? Resposta: Os dados acostados ao processo são tidos como verídicos. Não se pressupõe que a parte ré produza documento que não seja fidedigno aos lançados à época. Ainda assim, conduzir o entendimento de que as provas juntadas aos autos são inverídicas, tornaria todo o processo vulnerável e vicioso, bem como poderia incorrer em fraude. [...] 7. Sr. Perito, é correto afirmar que a Certidão de Id. 67819040, registra contrato de crédito rural celebrado entre o Banco do Brasil e o Requerente anteriormente a março de 1990, e com vencimento posterior a essa data, cujo valor financiado foi de Ncz$ 49.665,80? Resposta: Afirmativa é a resposta. 8. Sr. Perito, é correto afirmar que inexiste prova efetiva (documento produzido na época da operação) demonstrando a ocorrência de correção monetária diferente de 84,32% sobre o saldo de março de 1990 da operação de crédito n.o 89/40051- 8? Resposta: Há documento probante no ID 93112153 (SLIP/XER712) que o índice aplicado corresponde a 41,28% sobre o saldo de março de 1990 para a operação de crédito no 89/40051-8, conforme tabela anexa intitulada 1 - Apuração de Valores - Contrato 89/40051- 8, anexa. E mais adiante esclareceu o perito (Id 110783512 do processo de referência): 2. A parte autora na manifestação ID 110058513, insurge-se no tocante ao Laudo Pericial ID 107469142, tão somente quanto a documentação apresentada para o labor pericial, sem, contudo, laborar com esmero nos achados periciais. Nesse momento faz diversos questionamentos, que serão rechaçados, sobre os documentos juntados que balizaram a perícia em questão. 2.1. Urge rememorar que a parte autora, para subsidiar seu pedido inaugural, junta Certidão de Inteiro Teor com Positiva de Ônus, conforme ID 67819040, conforme abaixo: [...] 2.2. O respectivo documento (ID 67819040) traz suscintamente o número da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária (89/40051-8), com identificação do tomador de crédito, valores contratados, data de emissão e data de vencimento. 2.3. A citada Certidão não dá, em momento algum, auxílio para a evolução da cédula de crédito contratada, tais como: juros, fator de correção, inadimplência, destinação do valor ora financiado, dentre outros. Ou seja, é um documento que resume o que restou contratado sem dá substrato material para asseverar que a cédula de crédito contou com a aplicação do fator de correção pelo índice da poupança para março/1990 no percentual de 84,32%, senão vejamos: [...] 2.4. Ademais, no documento destacado acima, sequer houve rerratificação da Cédula de Crédito Rural 89/40051-8 que balize a insurgência da parte autora quanto a não indexação aos índices da caderneta de poupança. 2.5. A parte autora debela-se no tocante a documentação juntada, ocasião em que alega que não foi juntado qualquer documento elaborado à época, senão vejamos: [...] Manifestação do Perito 3.2. Cumpre informar que, com o advento dos avanços da informática, a instituição financeira exportou todas as movimentações para o SLIP/XER 712 e Demonstrativo de Conta Vinculada. 3.3. Para dar mais clareza, mais visibilidade, mais modernidade e de fácil compreensão aos leigos, passou-se a exibir a movimentação financeira do contrato através do Demonstrativo de Conta Vinculada nos moldes de um extrato bancário, senão vejamos: [...] 3.3. É latente que os documentos colacionados acima apresentam movimentações iguais, ocasião em que é possível verificar a aplicação do índice de 41,28%, não sendo carecedor de diferença a apurar, conforme abaixo: [...] Manifestação do Perito 4.1. Outrora, caso tenha ocorrido inconsistência em processos da mesma natureza, este perito enfatiza e comprova que, para a Cédula de Crédito Rural 89/40051-8 entabulada entre as partes, não há qualquer mácula da transcrição do SLIP/XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada. Assim, são fidedignos e suficientemente elucidativos todos os dados ali contidos tendo em vista apresentarem a mesma movimentação/lançamentos, bem como os mesmos valores quando da apuração da diferença (março/abril), conferindo a mesma diferença apurada. – grifo nosso É certo que o perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, além de possuir os conhecimentos técnicos especializados necessários para o fim de elaborar o laudo (Id 101398415 do processo de referência), o fará de maneira imparcial, presumindo-se ser escorreita a prova pericial. Como bem observado pelo magistrado a quo se a autora não acredita na fidedignidade dos documentos apresentados pelo Banco do Brasil, caberia a ela apresentar as provas das suas alegações, circunstância que, como visto, não ocorreu na espécie. De inteira aplicação ao caso em exame os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INSUBSISTENCIA. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. Afasta-se a alegação de perda do objeto do recurso em virtude da juntada aos autos da cédula de crédito pelo Banco; no presente recurso não se discute a determinação do juízo de juntada da cédula de crédito. Pelo contrário: o agravante sustenta em seu recurso que a cédula de crédito já disponível nos autos é insuficiente para demonstrar a incidência ou não da correção monetária; e defende necessidade de juntada do extrato analítico da operação contemporâneo ao contrato. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou extrato da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo. 3. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 3.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 4. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1267292, 07101295620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) Nesse descortino, não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora